Tribunal: CARF
Processo: 10480.720428/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720428/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.910 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA
ADIÇÃO A GASOLINA DO TIPO C. CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a
obtenção da gasolina do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, é
considerado insumo pela legislação PIS/Pasep e COFINS. Por se tratar de
insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se
credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos do que
dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica do PIS/Pasep e da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e
creditamento, já que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito em relação às operações de aquisição de
álcool anidro utilizado como insumo na produção de gasolina do tipo C, bem como em relação às
despesas de armazenagem de mercadoria e de frete na operação de vendas utilizadas na
aquisição de álcool anidro, definido como insumo para a produção da gasolina tipo C, quando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720428/2010-51
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

ônus for suportado pelo vendedor. Vencido o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho
que negava provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.908, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10480.720427/2010-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan GomesRego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho(suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento
relativo à crédito de PIS-Pasep/Cofins na sistemática não cumulativa, vinculado à receita do
mercado interno.
Nos termos do voto condutor do Acórdão combatido, a autoridade fazendária
verificou irregularidades na apropriação de créditos das contribuições, procedendo a glosa e/ou
rateio proporcional.
i) aquisição de álcool anidro a título de Insumo, objeto de glosa;
ii) despesas de Armazenagem e Frete em relação ao álcool anidro, objeto de glosa;
iii) despesas de Energia Elétrica, levadas ao rateio proporcional;
iv) despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas, levadas ao rateio
proporcional;
v) Outras Operações com Direito a Crédito, objeto de glosa.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

No entanto, o julgador a quo analisou apenas os itens i e ii (aquisição de álcool
anidro a título de Insumo, objeto de glosa e despesas de Armazenagem e Frete em relação ao
álcool anidro, objeto de glosa), justificando tal situação da seguinte maneira, in verbis:
Em sua defesa, a contribuinte questiona expressamente apenas os itens i), ii) e v)
acima, requerendo ao final, de forma genérica, o deferimento integral do pedido de
ressarcimento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de
1972 (diploma legal também aplicável aos processos de restituição/compensação,
conforme disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), não se
admite a negação geral, considerando-se não questionada a matéria a qual não tenha
sido expressamente contestada (art. 17), pois a defesa deve conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir (art. 16).
Desse modo, considerando que a contribuinte nada argumentou expressamente em
relação ao rateio proporcional das despesas de Energia Elétrica e das despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas, constantes dos itens iii) e iv),
acima, consideram-se não questionadas as matérias, operando-se a preclusão
processual.
Ainda, oportuno registrar que a glosa de despesas de Armazenagem e Frete se deu
apenas em relação ao álcool anidro, perdendo objeto o pedido feito para se
reconhecer a existência do direito ao crédito relativo ao frete e a armazenagem dos
combustíveis gasolina e diesel.
Também, a despeito de a interessada ter apresentado razões de defesa específicas em
relação à glosa do valor de R$ [...], relativo a Outras Operações com Direito a
Crédito, tais objeções deixam de ser aqui apreciadas, pois referidas operações se
reportam, como dito, ao período de apuração [...], distinto daquele tratado nos
presentes autos.
Nesses termos, o Acórdão da DRJ foi, assim, ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
LIMITE DA LIDE.
Foge à alçada das Delegacias de Julgamento a competência para apreciar
“manifestação de inconformidade” apresentada em oposição a compensação de ofício
de débitos em aberto.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, operando-
se a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender no presente caso.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade,
bem como quando presentes elementos suficientes para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos
96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANIDRO PARA
FINS CARBURANTES ADICIONADO À GASOLINA.
O álcool para fins carburantes esteve sujeito ao regime de apuração cumulativa até
30/09/2008, não sendo cabível, no período citado, a apuração de crédito na sua
aquisição e nem em relação aos custos e despesas a ele vinculados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, pautando o seu direito nos seguintes argumentos: (i) a pessoa
jurídica possui direito ao crédito por expressa previsão legal contida no art. 74, parágrafos 1o e
2o, da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pela Lei n° 10.637/02); (ii) que as impossibilidades
de creditamento do álcool para fins carburantes se limita aos casos em que há aquisição para
revenda, não sendo o presente caso, em que resta configurada a aquisição como insumo para
obtenção de gasolina tipo C e (iii) que os créditos relativos às despesas com frete e armazenagem
de combustíveis (álcool anidro, gasolina e diesel) encontram-se totalmente respaldados pelas
Leis n. 10.637/02 e da Lei 10.833/03 cumulados com o art. 8o da IN SRF n. 404/2004.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se de despacho decisório, que indeferiu o pedido de ressarcimento
de PIS/Pasep no regime não cumulativo - Mercado Interno, do 3o
trimestre de 2006, em razão de glosas realizadas pela ação fiscal, quais
sejam: i) aquisição de álcool anidro a título de insumo; ii) despesas de
armazenagem e frete em relação ao álcool anidro; iii) despesas de energia
elétrica, levadas ao rateio proporcional; iv) despesas de aluguéis de
prédios locados de pessoas jurídicas, levadas ao rateio proporcional e v)
outras operações com direito a crédito.
Constato que a defesa da Recorrente, no recurso dirigido ao Conselho
Administrativo, silencia quanto às glosas indicadas nos itens iii, iv e v.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante à segunda instância administrativa, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, no tocante às glosas indicadas nos itens iii, iv e v
supracitados.
Assim, a discussão central da presente lide restringe-se à existência do
direito da recorrente ao creditamento de PIS/Pasep sobre as aquisições de
álcool anidro, em face da realização de sua mistura à gasolina tipo A com
o objetivo de obter a gasolina tipo C, destinada a venda e ao creditamento
de despesas de armazenagem e frete em relação a combustíveis (álcool
anidro, gasolina e diesel).
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que
apresentados no Recurso Voluntário.

Do pedido de perícia
Nego provimento ao recurso quanto ao pedido de realização de perícia,
por não ter sido formulado segundo os ditames do inciso IV, do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972; ao contrário, totalmente de
forma genérica.

Dos bens utilizados como insumo: álcool etílico anidro carburante
(AEAC) adquirido das usinas produtoras para ser misturado à gasolina
do tipo A na obtenção da gasolina tipo C. Do direito de gerar crédito de
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

PIS/Pasep e COFINS pela aquisição de álcool anidro como insumo da
gasolina do tipo C
A lide gira em torno da interpretação da regra contida no artigo 17 da Lei
n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, ou seja, se as aquisições do álcool
anidro pelas distribuidoras de combustíveis e por elas utilizado
exclusivamente para fins de obtenção da gasolina do tipo C, após a sua
adição à gasolina do tipo A, geram o crédito a ser descontado da
contribuição a que alude a regra do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003.
A Fiscalização glosou créditos calculados sobre compras de álcool
anidro, para compor a mistura com a gasolina do tipo A, na formulação
da gasolina do tipo C, tendo como fundamento legal a alínea “a” do
inciso I do art. 3o c/c o inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/03.
A primeira questão é se o álcool anidro enquadra-se no conceito de
insumo para a produção de gasolina do tipo C.
Ante a falta de consenso, persiste divergência em julgamentos do Egrégio
Conselho nesse particular.
De um lado, há decisões que salvaguardam o entendimento do Fisco de
que a distribuidora não fabrica ou produz bens, de forma que possa
considerar, para efeitos tributários, o álcool anidro e a gasolina do tipo A
como insumos do produto gasolina do tipo C, destinado à venda:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero
a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta
auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento. (Acórdão no 9303-010.327, de 17/06/20).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero
a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta
auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento. (Acórdão no 3401-008.704, de 28/01/21).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2008
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero
a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta
auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento. (Acórdão no 3402-007.717, de 22/09/20).
Por outro lado, acham-se apreciações pela possibilidade de creditamento
na aquisição de álcool anidro para a obtenção da gasolina tipo C, já que
aquele é considerado insumo. Senão, vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos
termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS.
COFINS.
CRÉDITOS.
NÃO-CUMULATIVIDADE
E
REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já que
tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.051.634/CE). (Acórdão no 3401-009.479, de 24/08/2021).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2006
PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos
termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

PIS.
COFINS.
CRÉDITOS.
NÃO-CUMULATIVIDADE
E
REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já que
tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.051.634/CE).(Acórdão no 3402-007.012, de 26/09/2019).
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS
foi redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça do Recurso Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento
previsto para os recursos repetitivos, cujo acórdão foi publicado no
Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
A Recorrente dedica a desenvolver atividades de distribuição atacadista e
comercialização de combustíveis, lubrificantes e demais produtos
derivados ou não de petróleo, adquirindo, das usinas, álcool anidro para a
produção de gasolina tipo C, através do processo físico-químico de
mistura, gradação e fusão do álcool anidro à gasolina do tipo A.
A definição dos elementos da cadeia produtiva da gasolina e suas
correntes e do álcool hidratado é definido pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP):
- Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC): Produzido no País ou
importado pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, sendo
obtido, no Brasil, pelo processo de fermentação do caldo da cana-de-
açúcar. O AEAC também é utilizado para mistura com a gasolina A,
especificada pela Portaria ANP no 309/01, para produção da gasolina tipo
C.
- Gasolina Automotiva Tipo A: É a gasolina produzida pelas refinarias
de petróleo, isenta de álcool, e entregue diretamente às companhias
distribuidoras. Esta gasolina constitui-se basicamente de uma mistura de
naftas numa proporção que enquadre o produto na especificação prevista,
sendo a base da gasolina disponível nos postos revendedores.
- Gasolina Automotiva Tipo C: É a gasolina comum que se encontra
disponível no mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e
utilizada em geral pelos veículos automotores. A gasolina C é preparada
pelas companhias distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro
à gasolina tipo A, nos termos das normas ditadas pela ANP.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

A Resolução ANP no 36, de 6 de dezembro de 2005, publicada no Diário
Oficial da União de 7 de dezembro de 2005, definia o Álcool Etílico
Anidro Combustível (álcool anidro) como álcool destinado aos
distribuidores para mistura com gasolina A para formulação da gasolina
do tipo C, e determinava que a realização das adições de álcool anidro à
gasolina do tipo A fosse realizada por distribuidor autorizado pela ANP.
Art. 2o. Para efeitos desta Resolução os álcoois etílicos combustíveis
classificam-se em:
I – Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) – produzido no País ou importado
sob autorização, conforme especificação constante do Regulamento Técnico,
destinado aos Distribuidores para mistura com gasolina A para formulação da
gasolina C e,”
(...)
Art. 6o. O Distribuidor de combustíveis automotivos, autorizado pela ANP a
realizar as adições de AEAC à gasolina A, para produção da gasolina C, deverá
manter sob sua guarda, pelo prazo mínimo de 1 (um) mês, uma amostra
testemunha armazenada em embalagem devidamente identificada, lacrada,
coletada ao final do dia de cada tanque de AEAC em operação, acompanhada
do Certificado da Qualidade emitido pelo Produtor ou Importador, sempre que
houver recebimento deste produto.

Sendo mais didático, dentre a cesta de combustíveis ofertada pelo
distribuidor, destaca-se a gasolina, que não é vendida em sua forma pura
(gasolina tipo A), pelo dever de ser misturada com álcool, na
denominação técnica de gasolina tipo C. Essa classe inclui as gasolinas
aditivadas, premium e comum.
Nesse ponto, vale observar que na própria ANP, ao estabelecer o destino
do álcool anidro, faz referência à produção da gasolina tipo C,
demonstrando tratar-se de uma mistura que acarreta um novo produto
elaborado a partir de dois insumos: álcool anidro e gasolina do tipo A.

Em que pese haver questionamento no tocante a considerar a
gasolina tipo C produto industrializado (nos termos do parágrafo único
do art. 46 do CTN), a meu ver, a característica de ser produto
industrializado ou não, para fins de interpretação do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, é
irrelevante no caso em comento.
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
É que fabricação de produtos corresponde às hipóteses de
industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e produção de bens refere-se às atividades que,
conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem a
transformação material de insumo(s) em um produto novo destinado à
venda.
Como exemplo de atividades que promovem a reunião de insumos para
produção de um bem novo que não são consideradas industrialização,
mas que podem ser consideradas produção de bens para fins de apuração
de créditos das contribuições com base no dispositivo em tela, citam-se
as hipóteses de preparação de produtos alimentares não acondicionados
em embalagem de apresentação mencionadas nos incisos I do caput do
art. 5o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
IPI).
Art. 5° Não se considera industrialização:
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de
apresentação:
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias,
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se
destinem a venda direta a consumidor; ou
b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a pessoas jurídicas
e a outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou
dirigentes;
Obviamente, há atividades que se encontram em zona intermediária entre
a mera revenda e a produção de bens e, em razão disso, oferecem
dificuldades de interpretação acerca da modalidade de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a ser aplicada à hipótese
(aquisição de bens para revenda ou de insumos produtivos, inciso I e II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003). Nesses casos, o enquadramento somente pode ser feito a partir da
análise do caso concreto para verificação da atividade efetivamente
desenvolvida.
E aqui, entendo que o álcool anidro é um dos elementos estruturais e
inseparáveis (critério da essencialidade) do processo de produção da
gasolina do tipo C, já que a produção deste exige uma reação físico-
químico de fusão do álcool anidro à gasolina tipo A.
Nesse ritmo, mister destacar que a compra do álcool anidro serve
justamente para a composição da Gasolina tipo C (um novo produto
destino à venda), e não para a revenda, como acontece normalmente com
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

o álcool hidratado (vendido em postos de combustíveis com o escopo de
abastecer veículos movidos à etanol).
Confirma tal fato exigência imposta pela ANP, responsável por regular o
setor de derivados de petróleo e afins, exigência essa, aliás, prescrita no
art. 9o da lei n. 8.723/93:
Art. 9o É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de
álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ 1o O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de
27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), desde que constatada
sua viabilidade técnica, ou reduzi-lo a 18% (dezoito por cento).
§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para menos,
na aferição dos percentuais de que trata este artigo.
Por isso, corretamente, a Instrução Normativa no 594/2005 previa a
possibilidade de descontar créditos decorrentes de aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo para a produção de
outros combustíveis, na forma do art. 3o das Leis10.637/2002 e
10.833/2003, a saber:
Art. 26. Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e daCofins a pagar
no regime de não-cumulatividade, a pessoa jurídica pode descontar, do valor
das contribuições decorrente de suas vendas, créditos relativos a:
I - aquisições de bens e serviços efetuadas no mês, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumo na fabricação dos produtos relacionados
no art. 1o, no caso de pessoa jurídica fabricante desses produtos;
II - aquisição dos produtos relacionados no art. 1o para serem utilizados como
insumos na produção de bens ou prestação de serviços, no caso das pessoas
jurídicas em geral;” (...)
Diante deste cenário, resta claro que a aquisição de álcool anidro é
elemento estrutural e inseparável (critério da essencialidade) para a
produção da gasolina tipo C, o que, por conseguinte, é suficiente para
caracterizar a aquisição de tal bem como insumo nos termos do artigo 3o,
inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, na leitura que lhe foi
conferida pelo STJ no REsp n. 1.221.170.
Quanto ao regime de tributação monofásico, será apresentado o voto do i.
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no Acórdão 3402-004.356, de 29 a
agosto de 2017, ao qual aderiu a unanimidade do Colegiado, pelo
entendimento de que a incidência monofásica do PIS/Pasep e da COFINS
não é impedimento para o creditamento do contribuinte. Não há uma
dependência entre monofasia e creditamento, já que tais normativas
apresentam funções jurídicas distintas, com precedentes do STJ (AgRg
no REsp 1.051.634/CE).
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

Com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, o qual autoriza ao
julgador na motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, a fazer
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte
integrante do ato, transcrevo a seguir o referido voto:
21. Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma
breve incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
22. A lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma
medida de praticabilidade tributária, na medida em que concentra em um único
ator da cadeia econômica toda a carga tributária então incidente. Assim, os
demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos dessa incidência
monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas sujeitam-se à alíquota zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS,
inclusive com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais
contribuições passaram a sujeitar-se à regra da não-cumulatividade, cujo
objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata do tributo, impedindo, pois,
que haja uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária com uma
maior ou menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto alhures,
os objetivos que se visam alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a
monofasia visa a praticabilidade tributária, a não-cumulatividade tem por
escopo abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade,
é comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano
legislativo. Talvez por isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da lei n.
10.833/03 que permaneceriam sujeitas ao regime cumulativo àquelas operações
empresariais sujeitas a incidência monofásica da contribuição. Vejamos o que
diz o citado dispositivo:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...).
VII as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do §3o do art. 1o;
(...).
26. O citado art. 1o, §3o, inciso IV da lei n. 10.833/03 assim prescrevia à época
dos fatos:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
(...). (g.n.).
27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica do
tributo, estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte, impedidas
de creditamento, exatamente como prescrito originalmente no art. 3o, I da lei n.
10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...).
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
(...).
28. Ocorre que, em agosto de 2004, a lei n. 10.865/04 alterou a redação do
citado art. 1° da lei n. 10.833/03, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o (...).
(...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
Redação após alteração pela lei 10.865/04:
Art. 1o (...).
(...).
IV de venda de álcool para fins carburantes;
(...).
29. Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao
creditamento nas operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas
tal limite para as operações de venda de álcool para fins carburantes. E, em
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

princípio, essa restrição continuou a existir para as operações com álcool
carburante pelo fato de tais operações permanecerem sujeitas ao regime
monofásico e cumulativo do PIS e da COFINS.
30. Aliás, neste tópico em particular convém registrar que permaneceu no
regime cumulativo a venda de álcool apenas para fins carburantes, ou seja, as
operações empresariais daquele etanol adquirido e revendido em seu estado
natural para tal fim. Ocorre que, como visto alhures, a ANP, na qualidade de
Agência Reguladora do mercado de combustíveis e derivados de petróleo,
estabelece que álcool passível de revenda em seu estado natural, i.e., para fins
de abastecimento de veículos automotores (carburante) é o supra citado álcool
hidratado. É, portanto, esta modalidade de operação com álcool que
permaneceu sujeita ao regime cumulativo.
31. Por sua vez, o álcool anidro, cuja aquisição é objeto de discussão no
presente caso, embora tenha um potencial efeito carburante, não pode ser
revendido como tal para o varejo em razão de regulação da ANP. Isso porque,
como visto alhures, esta espécie de etanol deve necessariamente passar por um
processo prévio de transformação antes de ser revendida no varejo, qual seja,
ser misturado com gasolina tipo A para então resultar na gasolina tipo C, esta
sim utilizada no abastecimento de veículos automotores, ou seja, com fins
carburantes em concreto.
32. Seguindo adiante na reconstrução histórica da evolução legislativa, é sabido
que a mesma lei n. 10.865/04 acima citada também alterou o art. 3o, inciso II da
lei n. 10.833/04 para admitir o creditamento na aquisição de bens empregados
como insumos na produção destinada à venda, incluindo aí a aquisição de
combustíveis. Vejamos como ficou a redação do citado dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...).
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...).
33. Ademais, o fato do álcool carburante permanecer sujeito à monofasia não
é impediente para o citado creditamento, haja vista a já explicitada separação
entre o regime monofásico e a não-cumulatividade.
Silva Nogueira veiculado no âmbito do acórdão n. 3401002.893:
“(...).
A Monofasia aqui referida, que alguns denominam incidência monofásica,
outros de regime de tributação monofásica, vou preferir considerar como regime
de recolhimento (de tributo).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

Labuto com a perspectiva que ele não pode ser embaralhado com o conceito de
não cumulatividade (ou de cumulatividade, seu oposto).
O regime de recolhimento monofásico é medida de governança fiscal que, na
cadeia de produção-comercialização de determinado produto, seleciona a
operação de produção para identificar o responsável pelo recolhimento do
tributo considerado representativo ou equivalente da tributação incidente ao
longo de toda essa cadeia nas posteriores operações de comercialização. Assim,
os contribuintes na seqüência dessa cadeia ficam desonerados do pagamento
desse tributo.
Esse regime de recolhimento trabalha sobre a unidade de registro "cadeia de
produção-comercialização".
Ele tem seu termo quando o produto não será submetido a comercialização,
como, por exemplo, quando ele é incorporado ao patrimônio, ou é consumido,
ou é aproveitado na produção de outro produto. A não cumulatividade, por sua
vez, haure seu sentido corrente o âmbito do IPI. Nessa perspectiva – para o IPI
– ele é instituto basilar do direito tributário e prevê a compensação do que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Ele mantém
íntima relação com os princípios constitucionais que orientam tratar igualmente
os iguais, ou seja, não beneficiar mais alguns do que os outros do mesmo ciclo
produtivo (Princípios da Igualdade e da Capacidade Contributiva Objetiva) e
orientam evitar a incidência do tributo sobre tributo, o inaceitável efeito
confiscatório ou "cascata". Em linhas gerais, espera-se que a não
cumulatividade oriente e fundamente normas de tributação, no que for aplicável.
As técnicas de creditamento podem estar entre elas. Elas são concebidas, na
maior parte das vezes, para observar esse instituto. Mas há hipóteses na
legislação em que as técnicas de creditamento não estão adstritas à não
cumulatividade; elas atendem a outros princípios legais ou a outros interesses
de governança tributário-fiscal (ex.: incentivos; benefícios).
Entretanto, a meu ver, a não cumulatividade dedicada às contribuições PIS e
COFINS tem outro sentido, regras e critérios diferentes daquela do IPI, e passo
a expor esse meu entendimento preliminar.
(...).
A regra da não cumulatividade estatuída pelo inciso II, § 3o do artigo 153 da
CF/1988 para o IPI não corresponde ao regime de não cumulatividade previsto
pelo § 12 do artigo 195 da mesma CF. E mesmo as regras das Leis acima
citadas, que se apresentam como sob o manto desse regime de não
cumulatividade, não correspondem à lógica e regime previsto para o IPI. O
regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS é um regime próprio e
distinto daquele reservado ao IPI.
As Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003 disciplinam o creditamento para por
dedução ou abatimento, se determinar o valor devido dessas contribuições. O
creditamento assim estabelecido pretende atender ao regime de não
cumulatividade previsto na Constituição Federal e criado através das Leis aqui
citadas. E, até o momento, este é um ponto central em minha compreensão a
respeito dessa matéria:
1. a materialidade do PIS e da COFINS está na receita tributável;
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

2. a materialidade da não cumulatividade está na relação de dependência da
receita tributável para com a ocorrência do fator admitido pelas leis que
disciplinam a matéria;
3. logo, o direito de creditamento está reservado para os fatores em que esteja
demonstrado sejam eles necessários para a geração da receita tributável.
Apesar de mal traçadas, essas breves considerações representam, a meu ver, a
lógica da não cumulatividade do PIS e da COFINS expressa na leitura
conjugada dos artigos essas Leis. Não faz sentido que se possa gerar
creditamento a partir da ocorrência de fatores que não tenham relação de
causação ou de concorrência para com a geração da receita a ser tributada.
Contradiz essa lógica ler os incisos e §§ do artigo 3o desconectados dos demais
artigos da mesma Lei, principalmente os artigos 1o e 2o.
(...).
No caso aqui em discussão, sinto falta de consistência nos argumentos que
decidem o direito creditório simplesmente com base na interpretação que ele é
incompatível com o regime de recolhimento monofásico e com a não
cumulatividade. Parece-me mais razoável buscarmos o concurso do que
positivamente define a lei. E a Lei não definiu que a gasolina C não seja um
produto, ou que a empresa que a obtenha no processamento da gasolina A com
o Álcool anidro não seja uma produtora, PARA OS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
DO PIS E DA COFINS.
(...).
A outra justificativa para o indeferimento seria "por força da vedação expressa
encartada no art. 3°, I, "a", das Leis n° 10.637, de 30/12/2002 e 10.833, de
29/12/2003" e que o álcool anidro não é insumo. Ocorre que a vedação citada se
refere à venda de álcool para fins carburantes. Mas essa proibição não pode se
aplicar ao caso deste processo, pois o álcool anidro é insumo na produção da
gasolina C, como vimos aqui, e esse insumo não é vendido na situação em que
foi adquirido, mas já assimilado e transformado nesse novo produto: a gasolina
C.
Logo a justificativa para o indeferimento não tem correspondência com o que
dita a Lei.
Portanto, com relação ao álcool anidro, concluo e proponho a este Egrégio
Colegiado:
· que ele é insumo para a produção da gasolina C;
· que ele não pode ser considerado como revenda quando se vende a gasolina C;
que, nessa situação, ele faz jus a apuração de crédito para o PIS e a COFINS,
inclusive porque não há vedação na Lei nesse sentido para álcool anidro;
· que seja dado provimento ao recurso voluntário neste aspecto.
(...)”
34. Aliás, exatamente neste sentido, assim decidiu recentemente o Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.051.634/CE:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por
expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
III O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.
IV Agravo Regimental provido. (STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nosso).
35. No transcorrer do seu preciso voto a Ministra Regina Helena Costa aduz
que:
“(...).
A Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, por sua vez, ao disciplinar, dentre
outros temas, o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, instituiu benefícios fiscais como
a suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS, convertendo-se em operação,
inclusive de importação, sujeita à alíquota zero após o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da ocorrência do respectivo fato gerador, das
vendas e importações realizadas aos beneficiários do REPORTO, consoante a
dicção de seu art. 14, § 2o:
(...). Por seu turno, o art. 17 desse diploma legal assegura a manutenção dos
créditos existentes, nos seguintes termos:
(...).
Tal preceito, repita-se, assegura a manutenção dos créditos existentes de
contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada.
Desse modo, permite-se àquele que efetivamente adquiriu créditos dentro da
sistemática da não cumulatividade não seja obrigado a estorná-los ao efetuar
vendas submetidas à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outras palavras, a norma em destaque deixa claro a possibilidade de o
contribuinte utilizar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS no caso de
venda efetuada no regime monofásico, pois garante a manutenção desses
créditos pelo vendedor na hipótese de venda de produtos com incidência
monofásica.
Cumpre salientar que tal dispositivo não se aplica apenas às operações
realizadas com beneficiários do regime do REPORTO, porquanto não traz
expressa essa limitação, além de não vincular as vendas de que trata às
efetuadas na forma do art. 14 da mesma lei. (...).”
36. Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência
não-cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria
evoluído para admitir o creditamento na aquisição de combustíveis
empregados como insumo, a questão quanto aos créditos vindicados pela
recorrente passou a ser a existência ou não de enquadramento do álcool
anidro por ela adquirido no conceito de insumo. A nosso ver, como
desenvolvido nos itens "I.a" e "a" do presente voto, o álcool anidro é insumo
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

para a recorrente, o que lhe dá, consequentemente, direito a crédito de PIS e
COFINS.
37. Nem se alegue, como quer fazer crer a decisão recorrida, que esse direito ao
creditamento nas aquisições de álcool carburante só teria advindo com a lei n.
11.727/08 que, em seu art. 7o deu nova redação ao art. 5o da lei 9.718/98, que
passou a assim prescrever:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(...).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL
CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO
REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE REGIME.
CABIMENTO.
I O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com
alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na
monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações
subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para sujeito ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à
aquisição do produto para revenda de outro produtor, importador ou
distribuidor.
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool
anidro para adição à gasolina, hipótese em que os valores dos créditos serão
estabelecidos por ato do Poder Executivo.
38. Regulamentando o disposto no § 15. do art. 5o da lei 9.718/98, o Decreto n.
6.573/08 em sua redação original assim estabeleceu:
Art. 3o No caso da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os valores
dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o §
15 do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, ficam estabelecidos, respectivamente,
em:
I R$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e
nove centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por
produtor ou importador; e
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

II R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e R$ 73,93 (setenta e três reais e
noventa e três centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada
por distribuidor.
(...).
39. Da análise de tais dispositivos é possível concluir que, em verdade, o que
houve foi uma mudança quanto ao método de apuração do creditamento já
existente desde a alteração promovida pela lei n. 10.865/04 em relação ao art.
3o, inciso II da lei n. 10.833/04.
Assim, o creditamento deixou de ser feito mediante uma apuração ad valorem e
passou a ser realizado por meio de uma apuração ad rem. Em suma, os
dispositivos supra transcritos não criaram juridicamente neste instante a
possibilidade do creditamento aqui analisado, mas apenas alteraram o método
da sua apuração.
40. Diante deste quadro, voto por reconhecer o direito ao creditamento
pleiteado pela Recorrente em relação às operações de aquisição de álcool
anidro.
Por essas razões, correta a Recorrente a respeito do direito ao crédito da
Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS. Contudo, entendo que este não
é o local nem o momento para se averiguar o montante dos créditos
pleiteados. Na realidade, uma vez superada a questão da legitimidade
para a tomada dos créditos nesse particular, única razão adotada pelo
despacho decisório para indeferir o pleito de ressarcimento, seus valores
devem ser avaliados pela autoridade fiscal certificadora.

Do frete e armazenagem para efeitos do direito a crédito de PIS/Pasep
e da COFINS
O inciso IX do art. 3o combinado com o inciso II do art. 15 da Lei no
10.833/03 preveem o direito de crédito para os gastos com frete na
venda, quando suportado pelo vendedor, e armazenagem, ambos nos
casos dos incisos I e II do artigo 3o.
Ato reflexo, deve igualmente ser reconhecido o direito a crédito com
despesas de frete e armazenagem na aquisição do álcool anidro (definido
como insumo) para a produção da gasolina do tipo C, visto que
autorizados por lei e que foram devidamente arcados pela Recorrente.

Voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito de crédito em relação às operações de aquisição de
álcool anidro utilizado como insumo na produção de gasolina do tipo C,
bem como em relação às despesas de armazenagem de mercadoria e de
frete na operação de vendas utilizadas na aquisição de álcool anidro,
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720428/2010-51

definido como insumo para a produção da gasolina tipo C, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito em relação às operações de
aquisição de álcool anidro utilizado como insumo na produção de gasolina do tipo C, bem como
em relação às despesas de armazenagem de mercadoria e de frete na operação de vendas
utilizadas na aquisição de álcool anidro, definido como insumo para a produção da gasolina tipo
C, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 791
DF CARF MF
Original